Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709987-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANE PEREIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTEFANE PEREIRA DE SOUZA CRUZ contra decisão proferida nos autos do Processo no 0708321-71.2020.8.07.0014, em que litiga com UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 24659728), a agravante relata que, após a realização da cirurgia bariátrica teve uma perda expressiva de peso (44 quilos), sendo necessária a realização de cirurgia reparadora. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada por entender que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido, tendo sido evidenciado, pelo quadro emocional e social da agravante, a urgência na realização do procedimento solicitado. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, destacando o seu quadro clínico atual, que vem impondo diversas limitações em sua vida. Defende não se tratar de cirurgia estética, mas, sim, reparadora. Requer, ao final, a concessão do pedido liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se que seja a agravada obrigada a autorizar e arcar integralmente com a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos exatamente conforme a indicação médica acostada aos autos, para a correção da deformidades ocasionadas pelo excesso de pele, a serem realizados em Hospital credenciado e com médico credenciado pela Agravada, no prazo de 48 horas, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao tratamento, seja exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessários à recuperação da saúde da Agravante, sob pena de multa cominatória diária a ser fixada em R$ 3.000,00. Preparo dispensado, pois à agravante foi deferido o benefício da gratuidade de justiça na decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a realização de procedimento cirúrgico reparador prescrito em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica; contudo, não está demonstrada a urgência da medida pleiteada, conforme se observa dos relatórios médicos acostados aos autos. O quadro clínico informado pela agravante não autoriza a concessão imediata do pedido, sem que seja ouvida a parte agravada. Ressalto a inadequação do deferimento de medida de urgência para a realização de cirurgia aparentemente eletiva, que, por tal caráter, afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a impossibilitar a concessão do pedido liminar, mormente diante do atual momento de colapso do sistema de saúde, em razão do expressivo aumento do número de casos da COVID-19 e a concentração de esforços dos profissionais da área de saúde para gerenciamento da atual crise. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator